Tribunal: TJDFT
Processo: 0725275-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. SUSPENSÃO DO FEITO. ART. 921, III e §1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DILIGÊNCIA REQUERIDA E NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. SUSPENSÃO PREMATURA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Penhora de faturamento de pessoas jurídicas, conforme requerido pelo Banco exequente, é medida de caráter excepcional a ser adotada quando não existam outros meios viáveis ao cumprimento da obrigação. 1.1. Escorreito o entendimento do juízo a quo no sentido da excepcionalidade da medida, devendo serem esgotadas as buscas antes do deferimento de medida tão gravosa.
2. Por outro lado, prematura a suspensão da execução determinada com fundamento no art. 921, III e § 1o do Código de Processo Civil antes da apreciação de diligência requerida pelo exequente/agravante.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.